Tribunal: TJBA
Processo: 8053759-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053759-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE CUSTOMIZADA. ROL DA ANS. TEMA 1.082 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo Sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, na qual se buscava compelir Operadora de plano de saúde a custear prótese customizada indicada por profissional assistente.

II. Questão em discussão:

Definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a obrigatoriedade de cobertura de material cirúrgico supostamente acessório ao procedimento autorizado.

III. Razões de decidir:

Inexistência de omissão. O Acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, assentando a ausência de comprovação técnica da imprescindibilidade da prótese customizada e a não demonstração da inadequação das alternativas padronizadas, em consonância com o Tema 1.082 do STJ. Pretensão de rediscussão do mérito, inviável na via aclaratória.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese:
Ausente prova técnica da indispensabilidade de material não padronizado, inexiste omissão em acórdão que mantém negativa de cobertura, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8053759-50.2022.8.05.0000
, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação, tendo como embargante
JOSEANE ALMEIDA DE JESUS,
e embargado
BRADESCO SAÚDE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
aos Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA